Tribunal: TJDFT
Processo: 0724445-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724445-74.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: ERIVALDO VICENTE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo executado, ora agravante, e manteve a decisão que esclareceu que sobre o valor devido incidirá a multa prevista no art. 523 do Código de Processo Civil e os honorários da fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que a quantia depositada somente para a garantia do Juízo não libera a parte executada das sanções decorrentes da medida coercitiva aplicada para estimular o cumprimento voluntário da obrigação. O agravante alega que o agravado solicitou o pagamento da quantia de R$ 53.800,98 (cinquenta e três mil, oitocentos reais e noventa e oito centavos). Argumenta que o Juízo de Primeiro Grau intimou o agravante para que promovesse o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 523 do Código de Processo Civil. Assegura que a referida decisão autorizou o depósito, sem que houvesse a incidência da multa prevista no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Afirma que efetuou o pagamento em garantia da referida quantia, e interpôs Agravo de Instrumento para discutir o valor da multa. Contudo, o Juízo de Primeiro Grau afirmou que caso o Agravo de Instrumento não fosse acolhido, o agravante arcaria com a multa do art. 523 do Código de Processo Civil, tendo em vista que o depósito realizado somente para a garantia do Juízo não libera o executado das sanções decorrentes da medida coercitiva, aplicada para estimular o cumprimento voluntário da sentença. Entende que a decisão agravada é conflitante e não deve prosperar em razão do princípio da segurança jurídica, o qual tem previsão constitucional e é responsável pela estabilidade das relações jurídicas. Pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na espécie, os requisitos não se fazem presentes. Na origem, os autos versam sobre obrigação de não fazer ajuizada pelo agravado em face do banco agravante. Após a satisfação da obrigação e a extinção do processo, o autor/agravado apresentou pedido de cumprimento de sentença, no qual informou que, em abril de 2019, o réu/agravante voltou a efetuar cobranças relativas ao empréstimo consignado na folha de pagamento, mesmo após a sua quitação. Requereu que fosse determinado que o executado suspendesse os descontos realizados no contracheque, bem como que fossem restituídas as importâncias cobradas indevidamente. O Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação do executado/agravante para cumprir a obrigação de fazer (cessar os descontos). Diante dos reiterados descumprimentos do comando judicial pelo agravante, o Juízo de Primeiro Grau majorou o valor das astreintes anteriormente fixadas para R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O valor da multa foi debatido nos autos do Agravo de Instrumento n. 0723264-72.2019.8.07.0000, o qual manteve incólumes os termos da decisão que majorou as astreintes (Acórdão n. 1236695). O agravado solicitou, então, o pagamento da quantia de R$ 53.800,98 (cinquenta e três mil, oitocentos reais e noventa e oito centavos), a qual foi depositada pelo agravante tão-somente para a garantia do Juízo. A multa prevista no art. 523 do Código de Processo Civil não será aplicada caso realizado o depósito voluntário da quantia devida, sem condicionar o levantamento do valor a qualquer discussão do débito, o que não ocorreu no caso em questão. Não há que se falar em violação ao princípio da segurança jurídica, na medida em que o depósito efetuado pelo agravante não caracterizou pagamento voluntário da obrigação e não elide, por conseguinte, a incidência da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523 do Código de Processo Civil. Esse é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO E DISCUSSÃO DO DÉBITO. MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC/2015. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Segundo a jurisprudência do STJ, ‘a multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito’ (AgInt no AREsp n. 1.271.636/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 20/11/2018). (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1504548/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, § 1o, DO CPC/2015. (...) 3. O propósito recursal do recurso interposto por MANFREDO GOES MARTINS e OUTROS é definir se o depósito do valor devido pela executada, condicionado à apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, elide o devedor do pagamento de multa e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), previstos no art. 523, § 1o, do CPC/2015. 4. A multa a que se refere o art. 523 do CPC/2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. (...) (REsp 1803985/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 21/11/2019)” No mesmo sentido é a orientação deste Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS (NCPC, ART. 523, § 1o). PRÉVIA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA. INTIMAÇÃO APERFEIÇOADA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO. OCORRÊNCIA.. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO. FORMULAÇÃO. CABIMENTO DA SANÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA. GARANTIA DO JUÍZO NÃO ENCERRA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A parte executada, ao optar por apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, postergando o cumprimento voluntário da obrigação de pagar que lhe fora debitada, sujeita-se à pena de multa decorrente do descumprimento da obrigação estampada no título judicial, cuja incidência demanda a ocorrência do trânsito em julgado como premissa para a irradiação da recusa no cumprimento voluntário da obrigação (CPC, art. 523, § 1o), não ilidindo a sanção a subsistência de garantia consumada mediante oferecimento de seguro garantia, à medida em que o aviamento do incidente afasta o pagamento voluntário do montante devido, que, ademais, não se aperfeiçoa mediante simples oferecimento de garantia. 2. Somente a quitação da obrigação exequenda no prazo assinalado, liberando o obrigado, o alforria da sanção que, resistindo ao adimplemento da obrigação retratada no título judicial, o afetará, porquanto depósito realizado para fins de garantia do juízo e prevenção dos efeitos da mora não encerra quitação nem pode ser assimilado como pagamento voluntário, inclusive porque, aviada impugnação pelo executado, a movimentação do aferido pelo credor ficara sujeito a condição, tornando sua plena fruição controversa (CPC, art. 523, § 1o). 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1229079, 07215706820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. REDISCUSSÃO DE TEMAS JÁ EXAMINADOS EM RECURSOS ANTERIORES. PRECLUSÃO. QUESTÃO REMANESCENTE. INCIDÊNCIA DA MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPOSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. ENCARGOS DEVIDOS. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. No que diz respeito à incidência dos encargos processuais acima em referência - multa e honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, razão não assiste ao agravante, pois o depósito efetuado teve por finalidade tão somente garantir o juízo, não objetivando o pagamento. Precedentes do STJ. 4. Recurso conhecido em parte e desprovido. (Acórdão 1193183, 07158080820188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Em um juízo de cognição não exauriente, verifica-se que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ausente a probabilidade de provimento recursal, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10